Tribunal: TJBA
Processo: 0546710-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546710-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CANDIDA LUZIA MARTINS OSORIO

Advogado(s)
:
LORENA OSORIO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão, questionando a abusividade de reajustes anuais por sinistralidade e reajuste por faixa etária (atingimento dos 59 anos) que resultou em aumento de aproximadamente 130% na mensalidade.

II. Questão em discussão:
O recurso de Apelação visa reformar a sentença que declarou a nulidade parcial dos reajustes, limitou os percentuais aplicáveis, determinou a devolução em dobro e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que os aumentos seriam lícitos e estariam amparados em base atuarial chancelada pela ANS e em relatórios de auditoria externa.

III. Razões de decidir:
A r. Sentença deve ser mantida, pois o contrato de plano de saúde coletivo por adesão submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). A validade dos reajustes por faixa etária e por sinistralidade em contratos coletivos está condicionada à comprovação de base atuarial idônea e concreta, não se prestando a tal fim a apresentação de documentos genéricos (
NTRP
e relatórios de auditoria) que não demonstram a efetiva correlação entre os custos e o percentual aplicado ao consumidor individualmente. A operadora não se desincumbiu do ônus de provar a razoabilidade dos aumentos, sendo legítima a intervenção judicial para limitar a abusividade. O descumprimento reiterado e a recalcitrância da operadora em cumprir a tutela de urgência, que culminou no cancelamento indevido do plano, configura a má-fé e autoriza a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, bem como a reparação por dano moral.

IV. Dispositivo:
Recurso de Apelação
conhecido
e
desprovido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0546710-76.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como Apelado,
CANDIDA LUZIA MARTINS OSORIO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora